Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO VINDICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. As taxas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, a obrigação de suportá-las liga-se à propriedade ou à posse da coisa e não à pessoa física ou jurídica momentaneamente proprietária do imóvel.
1.1. Eventual dívida condominial pertence à unidade imobiliária, consubstanciando obrigação de natureza propter rem, e deve ser respondida, a priori, pelo proprietário do imóvel, podendo ser remetida, entretanto, a eventual titular dos direitos possessórios incidentes sobre o bem.
1.2. Todos os possíveis coobrigados solidários pela dívida condominial perseguida possam ser chamados ao processo a teor do art. 130, III, do CPC.
1.3. Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1345331/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos), a obrigação de pagar os encargos condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo do caso concreto.
1.4. Considerando que consta dos autos contrato de promessa de compra e venda do imóvel gerador da cobrança das taxas condominiais entre a litisdenunciada e terceiro, há elementos suficientes para subsidiar o chamamento deste ao processo.
2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.